Tribunal: TJDFT
Processo: 0020365-81.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Órgão: 2a TURMA CÍVEL Processo: APELAÇÃO CÍVEL 2015.01.1.070305-3 Apelante(s): JOAQUIM REATO POMPEU DA SILVA Apelado(s): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI Relator: DESEMBARGADOR JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por JOAQUIM RENATO POMPEU DA SILVA contra sentença proferida em ação revisional de benefício previdenciário complementar, proposta em desfavor da Caixa De Previdência Dos Funcionários Do Banco Do Brasil. Na inicial, o autor pede o recálculo dos benefícios recebidos da ré, de forma a considerar a participação das horas extraordinárias e reflexos reconhecidos nos autos da Reclamação Trabalhista 0001616-57.2010.5.10.0001. Assevera que foi empregado do Banco do Brasil S/A no período de 20/03/1981 a 16/09/2014, data em que se desligou por motivo de aposentadoria. Narrou que desde o ingresso na sociedade de economia mista é associado da PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, que tem por objetivo a concessão de benefícios previdenciários complementares aos oferecidos pelo INSS. Asseverou que Justiça do Trabalho o ex-empregador foi condenado ao pagamento de horas extras e reflexos no período de 16/12/2000 a 03/03/2013. Aduziu que a partir de 03/2010 perdeu o Adicional de Trabalho Noturno (ATN), nada obstante isso continuou contribuindo para a PREVI com base no salário anterior à perda remuneratória. Assim, fazia jus à revisão de seu benefício previdenciário para que nele se incluísse o valor das horas extras e da ATN, lembrando-se que o benefício previdenciário é calculado a partir dos seus 36 (trinta e seis) últimos salários, na forma do art. 31 do regulamento (ID 13602661). Contra a decisão que indeferiu o pleito para a produção de prova pericial, foi interposto agravo retido (ID 13602692). Na sentença, o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que os rígidos parâmetros atuariais previamente estabelecidos para o plano de custeio devem ser observados pelos participantes do plano de previdência complementar, sob pena de desequilíbrio financeiro. Em virtude da autonomia existente entre contrato de trabalho e previdência complementar, o ganho de benefício na justiça especializada não repercute sobre o benefício previdenciário. Os honorários advocatícios foram fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), com apoio no art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973 (ID 13602701). Na apelação, o autor pede a reforma da sentença. Assevera que recolheu, nos autos da ação trabalhista RT 0001616-57.2010.5.10.0001, as contribuições previdenciárias atinentes às horas extras acrescidas ao salário, daí porque devida a revisão do benefício previdenciário, sem prejuízo do equilíbrio financeiro-atuarial do plano. Aduz que a controvérsia encerra questão de justiça e isonomia pois caso as Horas Extras tivessem sido quitadas à sua época, os referidos benefícios teriam sido pagos normalmente, e integralmente, ao Autor. Ao final, invertido o ônus sucumbencial, requer a condenação da ré em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, no que toca aos honorários advocatícios (ID 13602706). Preparo visto no ID 13602707. A parte ré deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazões (ID 13602810). A apelação foi julgada improcedente, sob o fundamento de que o autor já goza do benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, portanto, tem-se a inviabilidade de inclusão dos reflexos das horas extraordinárias nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. Assim, os valores de recomposição da reserva matemática recebidos pela ré, em decorrência da condenação na ação trabalhista, devem ser entregues ao participante ou assistido (ID 13602818). O demandante interpôs o Recurso Especial contido no ID 13602831, no qual pretende mais uma vez o provimento do pedido formulado na inicial. Os autos então foram remetidos à Presidência deste Tribunal, que os retornou à este Gabinete, para apreciar a apelação à luz do acórdão paradigma, proferido no julgamento do Recurso Especial 1.312.736/RS (Tema 955), sob a sistemática dos repetitivos (ID 13733186). No julgamento do Recurso Especial 1.312.736/RS, o STJ submeteu a julgamento o tema relativo à “Inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria das horas extraordinárias habituais, incorporadas ao salário do participante de plano de previdência privada por decisão da justiça trabalhista”, firmando a seguinte tese: “I - A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria; II - Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho; III - Modulação de efeitos (art. 927, § 3o, do CPC/2015): para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso; IV - Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa do ente fechado de previdência complementar.” (Tema 955). O acórdão proferido no julgamento da apelação já levou em consideração o referido paradigma, ao reconhecer a inviabilidade de inclusão dos reflexos das horas extraordinárias nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria do apelante, uma vez que o autor já goza do benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada. A ementa do julgamento desta corte, inclusive, menciona o referido paradigma: “CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCORPORAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS INCORPORADAS MEDIANTE DECISÃO DA JUSTIÇA TRABALHISTA. RECURSO ESPECIAL 1.312.736/RS, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 955. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença em ação revisional de benefício previdenciário complementar, que julgou improcedente o pedido inicial, pelo qual o autor pretendia o recálculo dos benefícios recebidos da ré, de forma a considerar a participação das horas extraordinárias e reflexos incorporados pela Reclamação Trabalhista 0001616-57.2010.5.10.0001. 1.1. Na apelação, o autor assevera que recolheu, nos autos da ação trabalhista, as contribuições previdenciárias atinentes às horas extras acrescidas ao salário, daí porque devida a revisão do benefício previdenciário, sem prejuízo do equilíbrio financeiro-atuarial do plano. Aduz que a controvérsia encerra questão de justiça e isonomia pois caso as horas extras tivessem sido quitadas à sua época, os referidos benefícios teriam sido pagos normalmente, e integralmente, ao Autor. Ao final, invertido o ônus sucumbencial, pede a majoração dos honorários sucumbenciais. 2. No julgamento do Recurso Especial 1.312.736/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça submeteu à julgamento o tema 955, firmando a seguinte tese: “I - A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria; (...) IV - Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa do ente fechado de previdência complementar”. 3. No caso dos autos, como o autor já goza do benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, tem-se a inviabilidade de inclusão dos reflexos das horas extraordinárias nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. 6.1. Portanto, os valores de recomposição da reserva matemática recebidos pela ré, em decorrência da condenação na ação trabalhista, devem ser entregues ao participante ou assistido. 4. Nos termos do art. 85, §11 do CPC, honorários advocatícios majorados para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). 5. Recurso improvido” – g.n. Diante da ausência de contrariedade entre o acórdão proferido por esta Turma e o acórdão paradigma do Superior Tribunal de Justiça, remetam-se os autos a Presidência para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator